Tribunal: TJPA
Processo: 0002282-51.2019.8.14.0140
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002282-51.2019.8.14.0140

APELANTE: ALAN MONTEIRO SIQUEIRA, JARDEILSON SILVA DE SOUZA, ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 33, DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA – RECURSO DA DEFESA DOS RECORRENTES – PRELIMINAR -. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES NA BUSCA DOMICILIAR –
INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRECEDENTES DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D” DO CP – INVIABILIDADE – ATENUANTE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO
EX VI
ART. 33,§ 4º DA LEI 11.343/06 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I - O ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. Precedentes do STF;

II – Vale anotar, que no imóvel foram apreendidas 30 petecas de “Oxi” dinheiro e simulacros de armas de fogo.
Necessário observar, que o
crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cujo momento de consumação se prolonga no tempo. Sendo assim, o ingresso de policiais no imóvel, prescindiria de autorização por mandado judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante, exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, conforme disposto no art. 5°, inciso XI, da CF;

III –
Diante dos argumentos esposados, rejeito a preliminar.

MÉRITO

I - A infração das regras do o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não é caracterizada pela venda, tão-somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de guardar a substância entorpecente, desde que com o propósito de comércio, mostrando-se suficiente para isso que a prova produzida evidencie tal intento, presente quando os apelantes foram abordados com 30 petecas de “Oxi” devidamente embaladas e 154 reais, revelando-se induvidoso o propósito de mercancia;

II – No tocante a atenuante da confissão, esta não restou comprovada nos autos;

III –
A quantidade de droga apreendida configura motivação suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que evidencia a dedicação à atividade criminosa;

IV - Destarte os argumentos produzidos, seguem os recorrentes
ALAN MONTEIRO SIQUEIRA E ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA, condenados às pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA, além do recorrente
jardeilson Silva De Souza
, condenado ás penas de 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias,
multa, em regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALAN MONTEIRO SIQUEIRA E ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA, condenados às pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 c/c art. 244-8 do ECA, além do recorrente
jardeilson Silva De Souza
, condenado ás penas de 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias,
multa, em regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA, interpuseram o presente recurso, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única do Termo Judiciário de Cachoeira do Arari/PA.

Aduziu a defesa em suas razões,
(Id 6291256), asseverando, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da ação em face da ilicitude do flagrante realizado, decorrente de infundada suspeita, com violação ao domicílio do réu, sem mandado judicial. No mérito, necessário a
absolvição dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Quanto ao apelante JARDEILSON SILVA DE SOUZA, pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, além da aplicação da causa de diminuição de pena prevista do §4°, do art. 33, da Lei n°. 11.343/06, em 2/3 (dois terços), além da readequação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (Id 6291255), o representante Ministerial requereu o improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de recurso de apelação penal, interposto em favor de ALAN MONTEIRO SIQUEIRA, ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA e JARDEILSON SILVA DE SOUZA (ID 6291256) em face da sentença condenatória nos termos do arts. 33 da Lei n° 11.343/06, e art. 244-B, do ECA.

Narram os presentes autos, que no dia 30.05.2019, os recorrentes foram presos em flagrante delito e menores apreendidos, por terem em deposito 30 (trinta) "petecas" acondicionadas em saco plástico, da substância popularmente conhecida como "Oxi", além da quantia de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em notas fracionadas e simulacros de arma de fogo (Id 5726509).

Devidamente processados, ALAN MONTEIRO SIQUEIRA E ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA, foram condenados às pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 c/c art. 244-8 do ECA, além do recorrente
jardeilson Silva De Souza
, condenado ás penas de 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias,
multa, em regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA. Irresignado, interpuseram o presente recurso, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões,
(Id 6291256), asseverando, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da ação em face da ilicitude do flagrante realizado, decorrente de infundada suspeita, com violação ao domicílio dos réus, sem mandado judicial. No mérito, necessário a
absolvição dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Quanto ao apelante JARDEILSON SILVA DE SOUZA, pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, além da aplicação da causa de diminuição de pena prevista do §4°, do art. 33, da Lei n°. 11.343/06, em 2/3 (dois terços), além da readequação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

1.1 PRELIMINAR

1.1.1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AUTORIZAR A BUSCA DOMICILIAR (PROVA ILÍCITA).

Cediço pontuar, que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. No presente caso, extraiu-se do acervo processual que no dia dos fatos, policiais tinham a informação de que
envolvidos em um crime de latrocínio estariam reunidos em uma residência planejando outros crimes, ocasião em que se deslocaram e logo na entrada se depararam com Anderson Nascimento Oliveira, que colocou a mão na cintura como se fosse puxar uma arma de fogo, instante em que foi verificado que o mesmo estava de posse um simulacro de arma de fogo. Nesse diapasão, diante do cenário, a guarnição resolveu entrar no domicílio, local onde estavam Alan Monteiro Siqueira e Jardeilson Silva de Souza, além do adolescente L.A.C. Nesse momento observaram que havia algo em cima de uma mesa, tratava-se de 30 (trinta) PETECAS ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO DA SUBSTÂNCIA CONHECIDA COMO ÓXI, a quantia de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em notas fracionadas e ainda outro simulacro de arma de fogo tipo pistola. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.1. Diante da existência da prática de delito permanente, caberá à autoridade policial, que exerce a função preventiva e de proteção da ordem pública, agir de modo imediato, inclusive, se o caso, adentrar no domicílio do autor do crime para o fim de proceder à revista do local e apreender o produto e os instrumentos do crime.2. Além do que, conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, não há de se exigir uma certeza acerca da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na casa.[...]. 4. Ordem denegada." (HC 413.801/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27/03/2018.

E ainda:

“Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (STF HC 98.340/MG, rel. Ministro Ricardo Lewandowski).

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes” (STJ, HC 302.870/GO, rel. Ministro Jorge Mussi).

Na espécie, temerário falar-se em nulidade do processo sob o argumento de violação de domicílio ou da ilicitude das provas por derivação, máxime porque nada impede que um policial adentre em residência alheia, seja durante o dia ou à noite, contra a vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante, sobretudo porque a referida inviolabilidade comporta exceção justamente quando existe um crime em andamento no interior de residência, como é o caso dos autos, em que avulta a hipótese de flagrante delito (CF, art. 5º, inc. XI, e CP, 150, § 3º, inc. II) (Revisão Criminal nº 0012798-71.2015.8.26.0000, DJ. 14.02.2019)".

Diante dos fatos apresentados
ut supra
, incontroverso que houve fundada suspeita que credenciou a ação dos agentes em adentrar no imóvel e realizar a busca domiciliar. Necessário anotar, que o
crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cujo momento de consumação se prolonga no tempo. Sendo assim, o ingresso de policiais no imóvel, prescindiria de autorização por mandado judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante, exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, conforme disposto no art. 5°, inciso XI, da CF. Desta forma,
a ação policial foi lícita e legítima, sem qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade a maculá-la, razão pela qual imperioso a rejeição da preliminar deduzida.

1.2 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Na hipótese, foram apreendidas cerca de
30 petecas acondicionadas em pedaços de plástico de cor branca, contendo fragmentos de substância petrificada de cor bege, conhecida por cocaína, pesando 3,594g (três gramas, quinhentos e noventa e quatro miligramas). Assim, inconteste a presença de prova material. Quando a autoria, observou-se que as provas orais produzidas em contraditório judicial indicaram o protagonismo dos recorrentes no crime do art. 33 da Lei 11.343/06, senão vejamos:

A t
estemunha BENEDITO FURTADO MARTINS, declarou:

Que recebeu denúncia e chegando no local dos fatos, um dos acusados puxou uma arma o qual foi alvejado; Que era um simulacro; Que era a noite; Que tinham mais três comparsas; Que encontraram drogas, dinheiro, simulacro arma de fogo; Que era pó branco, possivelmente seria Oxi; Que as drogas já estavam acondicionadas prontas para

venda; Que a resistência foi somente do acusado ao qual foi alvejado; Que a abordagem foi por volta de 2 horas da madrugada; Que a distância era próxima no momento da abordagem; Que adentrou no imóvel; Que as drogas estavam expostas e encontraram dinheiro fracionado; Que estava tudo em cima da mesa; Que não estava com nenhum dos acusados, estava apenas em cima da mesa.

Por sua vez a testemunha JULIO CÉSAR RIBEIRO DA SILVA, relatou:

Que receberam uma denúncia de que os acusados estavam comercializando drogas e estavam armados e possivelmente teriam um homicídio; Que fizeram o cerco na casa e na frente da casa se encontrava um indivíduo o qual fez menção de sacar a arma; Que dentro da casa tinha um menor; Que fez disparo de arma de fogo; Que estava com simulacro; Que fizeram a varredura dentro da casa e encontraram drogas, dinheiro e o adolescente; Que estava em cima da mesa; Que não falaram qual objetivo da droga; Que as drogas estavam prontas para venda; Que a diligência foi em Cachoeira do Piriá; Que não conhecia os acusados; Que tomaram conhecimento através de denúncia anônima; Que a denúncia foi feita do tráfico; Que conseguiram fazer a comprovação com o material que foi apreendido. Que foi encontrada em cima de mesa acondicionadas prontas para venda. Que viram dinheiro, mas não recorda o valor.

O recorrente JARDEILSON DA SILVA SOUZA, relatou:

Que foi pego com drogas; Que eram 30 drogas; Que era apenas para o seu consumo; Que não responde a nenhum outro processo; Que é a primeira vez

que usa drogas; Que pegou sua mulher com outro e começou a usar drogas; Que nunca havia usado drogas; Que a droga era sua e que iria usar as 30 petecas; Que comprou as drogas apenas para todos usarem; Que os 3 acusados iriam usar; Que o adolescente também iria usar; Que iria usar 30 petecas de Oxi por dia; Que usa 30 para todos usarem; Que mora em Cachoeira do Piriá; Que não conhecia acusado Alan; Que abordou Alan na rua e perguntou se o mesmo fumava e o convidou; Que não sabe porque a polícia abordou em sua residência; Que invadiram a residência; Que a droga estava em uma caixa dentro do quarto em cima de uma mesa; Que não viu o dinheiro; Que não viu o simulacro; Que estavam dormindo na residência; Que não viu o acusado Anderson ser baleado.

Na ocasião Alan Monteiro e Anderson Nascimento, negaram a autoria do delito.

De fato, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Conveniente registrar, que a
conduta de manter em depósito e comercializar, na residência, pequena quantidade de entorpecente, com o propósito de não chamar atenção das pessoas e da polícia, dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).Ademais,
a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Assim, essa condição
não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).
Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Na espécie, diante do quadro fático probatório, temerário cogitar-se pela tese absolutória, diante da maneira e das circunstâncias em que ocorreu a prisão dos recorrentes, logrando êxito os argumentos acusatórios que demonstraram que as ações dos recorrentes se subsumiram ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06.

1.3 DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III “D” DO CP.

Com efeito, observou-se pelos relatos do recorrente Jardeilson Silva de Souza, que este não teria admitido os crimes imputado na exordial, mas, tão somente, que as drogas seriam utilizadas para uso próprio. Assim, restou inaplicável a atenuante do art. 65, III “d” do CP, uma vez que restou comprovado, pelas provas colididas ao acervo, que as substâncias apreendidas eram voltadas ao comércio de entorpecentes.

1.4 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Desta feita, evidenciada a participação ativa e ausência de ocasionalidade na conduta praticada pelo recorrente
Jardeilson Silva de Souza
, em face do alto grau de dependência da droga apreendida e as circunstancias em que ocorreu a prisão, mantém-se a sentença de mérito por ausência dos requisitos exigidos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. N
esse sentido o entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO.1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a quantidade de droga apreendida configura motivação suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que evidencia a dedicação à atividade criminosa (HC 356.145/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 01/12/2016).

Por fim, como as teses defensivas foram refutadas, não houve alteração do quadro fático, permanecendo inalterado o
decisum
atacado em todos os seus termos, consequentemente, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito nos termos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ALAN MONTEIRO SIQUEIRA E ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA, condenados às pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 c/c art. 244-8 do ECA, bem como
jardeilson Silva De Souza
, condenado ás penas de 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias,
multa, em regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/06/2022